Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-21.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802107-21.2022.8.14.0107

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SANÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a improcedência do pedido formulado em contestação pelo Apelante, para a condenação da Apelada à repetição de indébito do valor pago administrativamente, que não foi abatido na ação de cobrança.

2. É cabível o pedido de repetição de indébito realizado em contestação, sem a necessidade de reconvenção ou ação autônoma para esta finalidade, a teor do que dispõe o Tema 622 do STJ.

3. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação de cobrança excessiva e má-fé do credor.

4. Não há demonstração de má-fé da Apelada, uma vez que, em réplica, não se opôs ao abatimento dos valores informados como pagos pelo Recorrente, demonstrando boa fé e cooperação processual ao acatar a alegação de pagamento parcial do débito, sem, no entanto, renunciar ao valor pendente de pagamento.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra BRASFARMA COMERCIAL LTDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. 0802107-21.2022.8.14.0107), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso II,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial condenando o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU ao pagamento de
R$ 1.318.090,11 (um milhão trezentos e dezoito mil e noventa reais e onze centavos)
, conforme fundamentos acima expostos.

Para fins de elaboração dos cálculos, deverão ser observados juros de mora e correção monetária que incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

No caso dos autos, em relação ao pedido principal, verifico que houve sucumbência recíproca. Desta forma, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 699.912,06 (seiscentos e noventa e nove mil novecentos e doze mil reais e seis centavos), que representa o proveito econômico conseguido pela parte ré.

Em relação ao pedido contraposto, julgo improcedente
, condenando o requerido, em relação ao referido pedido, em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, qual seja, R$ 699.912,06 (seiscentos e noventa e nove mil novecentos e doze mil reais e seis centavos).

Isenta a Fazenda Pública de custas processuais.

Regularize-se o polo passivo para que conste apenas o Município de Dom Eliseu.
Certifique-se o cumprimento.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau, independente de nova conclusão.

Independente de interposição de recurso, remetam-se os autos ao 2º grau por remessa necessária, tendo em que o valor da condenação supera a quantia descrita no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC.

Em suas razões, o Apelante, historiando os fatos aduz que a Apelada aduziu na petição inicial que pactuou com o Município a prestação de serviços de saúde, por meio dos contratos nº 92018201207 e nº 92019211209.1, celebrados em 15/01/2020 e 14/02/2020, respectivamente, e que os valores contratados não foram pagos regularmente, resultando em um total atualizado de R$ 3.265.262,85.

Afirma que apresentou contestação, afirmando ter realizado diversos pagamentos, totalizando R$ 699.912,06, conforme comprovantes anexados.

Sustenta a ausência de clareza sobre os índices de correção monetária e de juros utilizados pela Apelada na atualização do débito, alegando que os critérios aplicados resultaram em um valor pleiteado muito superior ao devido.

Afirma que deve ser deferido o pedido de condenação da Apelada à repetição de indébito, com o pagamento da quantia de R$ 699.912,06, correspondente aos valores pagos pelo Município, que foram ignorados na atualização do débito.

Aduz que deve ser aplicado o art. 940 do Código Civil e a tese firmada no Tema 622 do STJ, que estabelecem que a repetição de indébito pode ser postulada na própria defesa, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

E
m manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a improcedência do pedido formulado em contestação pelo Apelante, para a condenação da Apelada à repetição de indébito do valor pago administrativamente, que não foi abatido na ação de cobrança.

Sobre o assunto é necessário destacar o cabimento do pedido de repetição de indébito realizado em sede de contestação, sem a necessidade de reconvenção ou ação autônoma para esta finalidade, a teor do que dispõe o Tema 622 do STJ:

Tese firmada: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Acerca da repetição de indébito, o art. 940 do Código Civil prevê:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

A teor do entendimento firmado pela Corte Superior e do que dispõe o dispositivo legal supratranscrito, para que seja cabível a repetição de indébito, deve haver a demonstração de que há a cobrança de dívida já paga e má-fé do credor.

No caso em análise, resta evidente a ausência de má-fé da Apelada, uma vez que na emenda à petição inicial informou e adequou o valor do débito de acordo com a somatória das notas fiscais apresentadas (id. 17883618).

Além disto, em réplica, não se opôs ao abatimento dos valores informados como pagos pelo Recorrente, demonstrando boa fé e cooperação processual ao acatar a alegação de pagamento parcial do débito, sem, no entanto, renunciar ao valor pendente de pagamento (id. 17883632).

Desta forma, inexistindo má fé na conduta da Apelada, descabe o pedido de repetição de indébito formulado pelo Apelante. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe cobrança excessiva e a má-fé, dolo ou malícia por parte do suposto credor
. (TJ-MG - AC: 10000180939431002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Igualmente, para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito ou para aplicar multa por litigância de má-fé, mormente quando demonstrado que a indicação errônea do valor decorreu de evidente equívoco, corrigido imediatamente.

(TJ-DF 07016954420208079000 DF 0701695-44.2020.8.07.9000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/05/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA JÁ PAGA. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo ocorrência de prescrição.
2. Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve restar comprovada a má-fé da parte credora, o que não restou configurado no caso dos autos
. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02395673320168090110, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019) (grifei).

Assim, descabe o pedido de repetição de indébito formulado pelo Recorrente.

REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a procedência da ação, ante a ausência de pagamento da dívida, conforme afirmado pelo Ente Municipal em contestação.

Acerca dos juros e correção monetária, não há o que modificar no julgado, uma vez que foram fixados pela taca SELIC, em conformidade com o artigo 3º da EC nº 113/2021.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2024